Tribunal: TJPA
Processo: 0032894-81.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032894-81.2013.8.14.0301
APELANTE: DEISE ANTONIA FARIAS DO NASCIMENTO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032894-81.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (4ª VARA CÍVEL)

APELANTE:
DEISE ANTONIA FARIAS DO NASCIMENTO

ADVOGADOS:
RODRIGO DE AZEVEDO LEITE – OAB/PA Nº 10.163 E MARCELO PEREIRA E SILVA – OAB/PA Nº 9.047

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADAS
: MARÍLIA DIAS ANDRADE, OAB/PA Nº 14.351 E LUANA SILVA SANTOS, OAB/PA Nº 16.292

RELATORA
:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ÓBITO DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DEMONSTRAR A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. ART. 206, § 3º, IX, DO CC. SÚMULA 405, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. Constata-se que o óbito da vítima, em razão do acidente de trânsito, ocorreu em 10/01/2004, conforme certidão de óbito juntada ao feito, tendo a demanda sido ajuizada apenas no dia 24/06/2013, não havendo nos autos, todavia, comprovação efetiva de que a Apelante tenha formulado requerimento administrativo junto à Seguradora Apelada para o recebimento do Seguro DPVAT para comprovação da interrupção do prazo prescricional.

2. Na espécie, operou-se a prescrição, na medida em que a pretensão do beneficiário de cobrar a indenização do Seguro DPVAT da Seguradora prescreve em 03 (três) anos, contados da data do óbito, nos termos do art. 206, § 3º, IX, do CC e da Súmula 405, do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032894-81.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (4ª VARA CÍVEL)

APELANTE:
DEISE ANTONIA FARIAS DO NASCIMENTO

ADVOGADOS:
RODRIGO DE AZEVEDO LEITE – OAB/PA Nº 10.163 E MARCELO PEREIRA E SILVA – OAB/PA Nº 9.047

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADAS
: MARÍLIA DIAS ANDRADE, OAB/PA Nº 14.351 E LUANA SILVA SANTOS, OAB/PA Nº 16.292

RELATORA
:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela DEISE ANTONIA FARIAS DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Belém, nos presentes autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, ajuizada pela ora Apelante em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., que acolheu a prescrição, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73 (Num. 1035269 - Pág. 10).

Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que o óbito da vítima FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO, com quem convivia em união estável, teria ocorrido em 10/01/2004, em razão de um acidente de veículos, tendo sido efetuado o pedido de pagamento da indenização à seguradora em 13/11/2006, pelo Sr. FRANCISCO ANDRADE DE ARAÚJO (Num. 1035271 - Pág. 5), o qual alega ser filho do
de cujus
e inventariante no processo de inventário da vítima, afirmando, assim, que estaria suspenso a partir daquela data o prazo prescricional, mormente porque, até a data do ajuizamento da presente demanda (24/06/2013), a Apelada não teria dado ciência à Recorrente da decisão definitiva de negativa do Seguro DPVAT.

Pontua que, na Ação de Inventário acima citada (Processo: 0002819902004.814.0301), um dos pedidos seria o de liberação do Seguro DPVAT, tendo o Juízo singular consignado naquela ação, em 27/11/2008, que o pedido de pagamento do seguro em questão teria que ser efetivado por ação de alvará judicial.

Ressalta, também, que, concomitante à Ação de Inventário acima referida, outra demanda teria sido ajuizada, em 13/07/2004, por PATRÍCIA MILENA DA SILVA RIBEIRO (Processo nº 00127 90.93.2004.814.0301), a qual alegava ser legitimada para receber o seguro DPVAT do
de cujus
, tendo sido proferido sentença, ordenando o pagamento do seguro DPVAT em favor da Autora PATRÍCIA, ordem essa que a Apelante afirma ter sido sustada, tendo em vista que a Seguradora teria informado ao Juízo singular que havia outra legitimada a receber o seguro, aduzindo assim, que teria ocorrido o bloqueio do pagamento do seguro à Sra. PATRÍCIA MILENE.

Aduz, ainda, a Apelante, que, sem ter recebido qualquer negativa de pagamento do seguro da Seguradora Recorrida, teria ajuizado, em 11/12/2009, uma ação de alvará judicial, a qual teria sido extinta sem julgamento do mérito, sem que a Recorrente tivesse sido intimada, não possuindo, assim, oportunidade de se manifestar, quanto ao pagamento do seguro.

Assinala, ademais, que o art. 206, § 3º, IX, do CC teria que ser analisado em conjunto com a Súmula 229, do STJ, na medida em que pedido de pagamento de indenização à seguradora suspenderia o prazo de prescrição até que o segurado seja cientificado da decisão, razão pela

qual requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja afastada a ocorrência da prescrição na espécie, devendo a Apelada ser condenada ao pagamento do seguro DPVAT à Apelante e aos honorários advocatícios.

Apelação recebida em seu duplo efeito (Num. 1035272 - Pág. 1).

Contrarrazões apresentadas, requerendo o desprovimento do Recurso (Num. 1035272 - Pág. 3/13).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Pleiteia a Apelante o afastamento da incidência da prescrição na espécie.

Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão não deve prosperar.

Com efeito, constata-se que o óbito da vítima, em razão do acidente de trânsito, ocorreu em 10/01/2004, conforme certidão de óbito juntada ao feito (Num. 1035265 - Pág. 13), tendo a presente demanda sido ajuizada apenas no dia 24/06/2013 (Num. 1035265 - Pág. 2), não havendo nos autos, todavia, comprovação efetiva de que a Apelante tenha formulado requerimento administrativo junto à Seguradora Apelada para o recebimento do Seguro DPVAT.

Desse modo, considerando que entre a data do falecimento da vítima (10/01/2004) e a data do ajuizamento da demanda (24/06/2013), passaram-se mais de 09 (nove) anos, apresenta-se correta a sentença atacada ao reconhecer a prescrição na espécie, na medida em que a pretensão do beneficiário de cobrar a indenização do Seguro DPVAT da Seguradora prescreve em 03 (três) anos, contados da data do óbito, nos termos do art. 206, § 3º, IX, do CC e da Súmula 405, do STJ,
in verbis
transcritos:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Súmula 405, do STJ
: A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.

Nesse sentido, a jurisprudência nacional é iterativa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE E CIÊNCIA DAS LESÕES NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO VINTENÁRIO. REGRA DE TRANSIÇÃO ART. 2.028 CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 405/STJ À UNANIMIDADE.

1. Tendo decorrido o prazo prescricional trienal entre a data da ciência das lesões e a propositura da demanda indenizatória do seguro DPVAT, deve ser mantida a sentença que pronunciou a prescrição nos termos do art. 206, § 3º, IX do Código Civil e Súmula 405 do STJ.

2. Ainda que se considere a existência de interrupção do prazo prescricional com a propositura da ação em 10.01.2008 ou com o requerimento administrativo em 16.03.2006, ainda assim, houve o decurso do prazo prescricional trienal, cujo termo final ocorreu em 10.01.2006, quando decorreu o prazo de 03 (três) anos após a entrada em vigor do Código Civil de 2002.

3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(TJPA, Acórdão 185.896, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-06, Publicado em 2018-02-22).

APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO PROPOSTA PELO FILHO. COMPANHEIRA QUE POSTERIORMENTE INGRESSOU NOS AUTOS. REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS QUE ESTABELECIA COMO BENEFICIÁRIO O CÔNJUGE SOBREVIVENTE E SOMENTE NA FALTA DESTE OS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DA COMPANHEIRA E ILEGITIMIDADE DO FILHO. RECURSO PROVIDO. Quem tem legitimidade ativa para postular a indenização do seguro DPVAT é a companheira sobrevivente, conforme possível inferir da leitura do art. 4º da Lei 6.194/74, com a redação vigente à época dos fatos, por força do princípio tempus regit actum. APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 206, § 3º, INCISO V, DO CC/2002. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. O acidente automobilístico noticiado nos autos ocorreu em 12/05/2005 e a morte da vítima se deu em 17/05/2005. Nesta data já estava em vigor o novo Código Civil que no art. 206, § 3º, inciso V, alterou o prazo prescricional para 3 (três) anos. A companheira do "de cujus" ainda que de forma irregular ingressou nos autos em setembro de 2011, quando sua pretensão já havia sido alcançada pela prescrição.

(TJSP; Apelação Cível 0002801-95.2008.8.26.0360; Rel. Adilson de Araujo; 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/07/2013; Data de Registro: 01/08/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. SÚMULA 405/STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. O prazo decenal, consubstanciado no artigo 205 do CC é inaplicável à espécie, já que a lei contempla norma especial ao seguro obrigatório, cujo prazo tem prevalência sobre o geral.

2. Aos casos de cobrança de indenização decorrente do seguro obrigatório, o prazo aplicável é o trienal, no termos do artigo 206, §3º, IX, do novo CC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 405 ("A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos".).

3. Em não tendo ocorrido pagamento administrativo, o marco inicial do prazo prescricional é a data do fato.

4. Tendo transcorrido mais de três anos entre o acidente de trânsito e o ajuizamento da ação, a prescrição resta configurada. Sentença mantida.

(TJPA, Apelação Cível nº
0022385-23.2008.8.14.0301
, Decisão Monocrática, Rel.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado e publicado em 03/08/2007).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso
, para manter inalterada a sentença combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,
01

de março de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 22/06/2020